Tribunal: TCU
Processo: 033.284/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Juliana de Sa Guerreiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examina, nesta etapa processual, recurso de reconsideração interposto por Juliana de Sá Guerreiro contra o Acórdão 9648/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que a ora recorrente já interpôs recurso de reconsideração (peça 72), que restou conhecido e parcialmente provido, por meio do Acórdão 9648/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, no presente caso, está configurada a preclusão consumativa, estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do RITCU; e considerando que não seria possível receber o pedido encaminhado como recurso de revisão, pois esse somente pode ser recebido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, e o recebimento da peça recursal nessa modalidade seria prejudicial à responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso IV, "b", e 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Juliana de Sá Guerreiro, por preclusão consumativa, e encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.284/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juliana de Sá Guerreiro (XXX.793.172-XX). 1.2. Recorrente: Juliana de Sá Guerreiro (XXX.793.172-XX). 1.3. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Flaviana Vieitas Melo dos Santos (10387/OAB-PA), representando Juliana de Sá Guerreiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.